Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-19.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800595-19.2022.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: SIDNEI DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE DE SERVIDOR. VALIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Oriximiná contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público, em razão de descontos indevidos em seus vencimentos, com condenação ao pagamento de valores não restituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da citação em razão da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se há excesso no valor da condenação fixada a título de restituição de descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica da Fazenda Pública é válida quando realizada conforme a Lei nº 11.419/2006 e os arts. 246 e 183 do CPC, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

A revelia decorre da ausência de contestação tempestiva, não podendo ser afastada por alegações genéricas de irregularidade processual.

A reiteração de argumentos já analisados, sem apresentação de fatos novos ou fundamentos jurídicos relevantes, não justifica a reforma da decisão agravada.

A ausência de impugnação específica dos valores descontados torna incontroverso o montante indicado pelo autor.

A simples apresentação de planilha unilateral pelo ente público não é suficiente para afastar os valores reconhecidos na sentença.

A retenção de valores de natureza alimentar sem repasse ou restituição configura enriquecimento ilícito da Administração e viola os princípios da legalidade e moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação eletrônica da Fazenda Pública é válida quando observados os requisitos legais e ausente demonstração de prejuízo.

A mera repetição de argumentos já apreciados não autoriza a reforma de decisão monocrática em agravo interno.

A ausência de impugnação específica e de prova contrária mantém a presunção de veracidade dos valores cobrados.

A retenção indevida de verbas alimentares pela Administração Pública gera dever de restituição, com incidência de correção monetária conforme a jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 183, 246, 932, V, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800595-19.2022.8.14.0037

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

AGRAVADO:
SIDNEI DA SILVA RIBEIRO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 34428229)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 30187286 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por SIDNEI DA SILVA RIBEIRO na origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a nulidade da citação por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, com consequente invalidade dos atos processuais subsequentes, bem como, subsidiariamente, a necessidade de revisão do valor da condenação, ao argumento de que não corresponderia aos descontos efetivamente realizados.

Apresentadas contrarrazões (ID n. 35288425), a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da citação, a ausência de inovação recursal e a correção do valor fixado na sentença, bem como apontando o caráter meramente protelatório da insurgência.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por SIDNEI DA SILVA RIBEIRO na origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30187286):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

O recurso interposto pelo Município de Oriximiná carece de novos fundamentos jurídicos ou fatos que possam alterar a decisão proferida no primeiro grau, limitando-se a repetir argumentos já rejeitados.

A citação eletrônica do réu foi realizada conforme previsto na Lei nº 11.419/2006 e nos arts. 246 e 183 do CPC, garantindo a validade da intimação e o início do prazo recursal. A revelia do Município decorreu da falta de contestação tempestiva, conforme consta nos autos (ID 77018151).

Quanto ao mérito, restou incontroverso, por ausência de impugnação específica, o desconto de valores nos contracheques do servidor no período de julho de 2020 a outubro de 2021, mesmo após sentença judicial que reconheceu a cessação da obrigação alimentar, em razão do falecimento da genitora da menor e da assunção da guarda pelo autor.

O Município limitou-se a alegar que o valor correto seria inferior ao fixado em sentença, sustentando montante de R$ 9.594,64, conforme planilha acostada ao apelo. Todavia, não logrou demonstrar que os valores superiores apontados pelo autor não foram efetivamente descontados ou que tenham sido restituídos.

Ademais, o próprio Município reconheceu o desconto mensal de valores consistentes com os constantes da inicial, divergindo apenas quanto à atualização monetária, cuja incidência é obrigatória, nos termos do RE 870.947/SE (STF), que definiu como índice aplicável o IPCA-E.

É cediço que a retenção de valores de natureza alimentar pelo ente público, sem repasse ou restituição, caracteriza indevido enriquecimento estatal e afronta os princípios da moralidade e legalidade administrativa. A correção monetária e os juros legais aplicados pelo juízo de origem observam os critérios fixados pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

A reiteração do recurso sem novidades viola o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88) e a efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo a infirmar a certeza do direito do autor, que comprovou o desconto indevido, a inexistência de repasse e a ausência de restituição. A sentença deve, pois, ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação supra. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido, condenando o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ ao pagamento da quantia de R$ 12.195,72 (doze mil cento e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos).

No caso, o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ apenas reitera as mesmas alegações já feitas na apelação e nos embargos de declaração, sem trazer fato novo ou fundamento jurídico capaz de modificar a decisão agravada.

Quanto à alegada nulidade da citação, não há razão para acolhimento. A decisão monocrática enfrentou expressamente essa questão e reconheceu a validade da citação eletrônica, realizada conforme a legislação aplicável. O Município não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do ato, sendo certo que a revelia decorreu de sua própria ausência de manifestação no prazo legal.

Não é possível, portanto, anular o processo com base em alegação genérica, sobretudo quando não há prova de irregularidade efetiva.

No que se refere ao valor da condenação, também não procede a insurgência. A decisão agravada já havia consignado que o Município não comprovou o alegado excesso. A simples apresentação de planilha unilateral não é suficiente para afastar os valores demonstrados pelo autor, especialmente diante da ausência de prova em sentido contrário.

Além disso, restou incontroverso que houve descontos indevidos e que tais valores não foram repassados nem devolvidos, o que justifica a condenação. A decisão agravada, portanto, analisou adequadamente todos os pontos relevantes do caso e está devidamente fundamentada, não havendo motivo para sua modificação.

Diante disso, verifica-se que o agravo interno apenas busca rediscutir matéria já decidida, sem apresentar elementos novos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30187286, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026